Tribunal: TJDFT
Processo: 0748442-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la a pagar aos autores a quantia de R$ 26.043,53, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (21/08/2023) e ao pagamento de R$ 10.000,00, (dez mil reais), sendo metade para cada autor, a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data da sentença.
2. Narraram os autores que, no dia 15/10/2022, adquiriram da parte ré 4 (quatro) passagens partindo de Brasília com destino a Lisboa em Portugal no dia 02/09/2023 e com data de retorno o dia 28/9/2023, pelos quais pagaram o valor de R$ 5.528,38. Em seguida, desejando conhecer outros locais da Europa, alugaram veículos em diferentes países, reservaram hotéis em Portugal e na França, compraram passagens aéreas para trânsito, além de passeios nos parques da Euro Disney Paris. Tudo planejado e pago antecipadamente. Quando já havia desembolsados mais de R$ 23.000,00, recebeu o comunicado de suspensão dos pacotes promocionais e que não teriam os bilhetes de embarque emitidos. Assim, para não perder a viagem, foram obrigados a desembolsar de última hora o valor de R$ 26.043,53 com novas passagens para toda a família.
3. Nas razões do recurso, alega a parte recorrente a necessidade suspensão do feito em razão de pedido de recuperação judicial da empresa e pelo ajuizamento de ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários. Pretende que os valores da indenização sejam habilitados nos autos da recuperação judicial. Aduz que a inexecução do contrato nos moldes incialmente contratados ocorreu em virtude de caso fortuito e não deve a ré ser responsabilizada por eventuais perdas e danos. Destaca que não há comprovação de suposta lesão à bem extrapatrimonial, apenas meras alegações e narrativa de dissabores e aborrecimentos cotidianos da vida moderna. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do quantum arbitrado na condenação.
4. Recurso próprio e tempestivo. Pedido de gratuidade de justiça em razão do processamento da recuperação judicial (ID 55031951) que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 54815354).
5. Restou incontroverso o cancelamento dos bilhetes de passagens aéreas inicialmente adquiridas pelos autores, bem como não houve reembolso integral do valor das passagens que se daria mediante voucher.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Não merece acolhida a alegação genérica da recorrente de que os pedidos elaborados na inicial devem ser indeferidos. Isso porque houve o pagamento das passagens aéreas pelas partes autoras, além do desembolso com despesas do planejamento de férias, que envolveu a reserva de hotéis, carros e passeios para toda a família transitar por vários locais da Europa. Ressalte-se, a comunicação de cancelamento dos bilhetes, sequer foi acompanhada do respectivo voucher a qual teriam direito pelo montante inicial desembolsado pelas passagens, ou seja, fatos caracterizadores de enriquecimento ilícito por parte da recorrente que não efetuou a devolução dos valores pagos pelas passagens aéreas na sua integralidade. Nesse contexto, irretocável a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço pela ré/recorrente. A alegação de que os valores reclamados deverão ser habilitados na recuperação judicial aplica-se apenas à fase de cumprimento da sentença, sendo indispensável a definição deles neste processo de conhecimento.
8. Por outro lado, a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. No caso dos autos, não se pode desprezar toda a frustração e complexidade de remanejamento de uma viagem de férias internacionais que envolvia toda a família, com passagem por diversos países e duração de quase um mês na Europa. É certo que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, no entanto, o cancelamento de viagem internacional, sem qualquer justificativa, gerou inevitável transtorno e desconforto aos consumidores, mormente porque, tiveram que desembolsar 5 vezes mais pelas passagens já adquiridas, alterar seu local de partida, refazer suas reservas, adaptar o roteiro da viagem estendendo ainda mais a estadia. Tudo isso, porque foram surpreendidos pelo cancelamento de seus bilhetes as vésperas do embarque, o que revela grave descaso com os consumidores. Considere-se que, enquanto não ressarcidos dos valores que desembolsaram pelas novas passagens aéreas, os recorridos mantem-se com o patrimônio pessoal desfalcado e o orçamento alterado.
11. Portanto, devida a reparação, uma vez que o dano moral não abrange somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, que pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação ocasionados que transbordem a situação de normalidade, servindo também como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
12. Outrossim, tenho que o valor estipulado na sentença a título de indenização por danos morais se mostra suficiente para o fim que se presta, qual seja, a desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores pelas empresas e a reparação dos danos causados por estas, razão pela qual a sentença não merece reparo também nesse ponto.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.